Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-39.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002967-39.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 045.804.391-55 (RECORRENTE), JULIELLE MATOS LIMA - CPF: 019.371.912-65 (ADVOGADO), TRENTO ÓTICA E JOALHERIA (RECORRIDO), ABNER SOUSA TRENTO - CPF: 033.979.691-07 (ADVOGADO), CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas (RECORRIDO), CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - CPF: 862.568.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002967-39.2019.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTE: ADRIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA.

RECORRIDOS: TRENTO ÓTICA E JOALHERIA.

CDL – CAMARA DOS DIRIGÊNTES LOGISTA DE PONTES E LACERDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DEVIDA – NOTAS PROMISSÓRIAS INADIMPLIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA E/OU DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA EMISSÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS – REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da insubsistência da dívida cobrada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude de cobrança indevida de notas promissórias, o que ensejou a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem, como em decorrência da ausência de comunicação prévia pelos recorrentes acerca da positivação do nome da parte recorrida junto ao respectivo órgão de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da cobrança indevida do débito
.

Dos danos morais.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas parte recorrida ÓTICA TRENTO LTDA – ME, apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, nos autos não existem provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da insubsistência do débito questionado nos autos, eis que, se trata de débito oriundo de notas promissórias assinadas pelo recorrente, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, consigno que, também
não há provas
do vício de vontade (consentimento) na emissão das notas, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, tenho que a empresa recorrente CDL logrou êxito em demonstrar a efetiva notificação prévia da inscrição do nome da parte recorrente em seu banco de dados e, por isso, nenhuma responsabilidade pode ser imputada a mesma, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, a teor do que dispõe o art. 43, § 2º

do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito quanto à negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".
(negreitei).

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ARQUIVISTA - COMPROVAÇÃO DE PREVIANOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante,
sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 - SC (2010/0145842-5) Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas por seus associados
.
(RI 79/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021